Tribunal: TJDFT
Processo: 0018809-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA. CABIMENTO. TEMA 958/STJ. APLICAÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. O Superior Tribunal de Justiça (Resp. no 1.578.526/SP), no Tema 958, na sistemática dos recursos repetitivos, trouxe o julgamento do referido paradigma, considerando ser válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.
3. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido.